Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-25.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001617-25.2021.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADRIANA ROSSATO YANAGU - CPF: 415.964.391-49 (APELADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

–

OCORRÊNCIA
–

REGRA DO ART. 173, INCISO I DO CTN

–
NULIDADE
CITAÇÃO
VIA DIARIO OFICIAL

– SUBSTITUIÇÃO
DA CDA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE

–

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
"
Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN)”
. (REsp n. 1.841.798/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021,
DJe
de 7/5/2021.)

2.
Passados os cinco anos sem que a Fazenda Pública tenha realizado o lançamento efetivo, por inércia, ocorre a perda do direito do sujeito ativo de receber o crédito tributário.

3
.
“Nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto 70.235/72, é válida a notificação do lançamento tributário por edital, quando frustrada aquela realizada por via postal, destinada ao endereço correto do contribuinte. Precedentes do STJ:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
820.445/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 02/08/2019;
AgInt
no REsp 1.597.492/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/12/2017; REsp 1.561.153/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/11/2015; REsp 959.833/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 10/12/2009.” (
AgInt
no REsp 1660549/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020,
DJe
24/04/2020)

4
.

A substituição da
CDA para correção de erros formais ou materiais, sem alteração do sujeito passivo, é admitida até decisão de primeiro grau, no âmbito da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do devedor. Não se admite, contudo, a substituição da CDA após a interposição de recurso, conforme preceitua o art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80.

5
. Agravo interno em apelação cível conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de
A
gravo
In
terno
C
ível interpost
o
pelo
E
s
tado de Mato Grosso

em face da decisão monocrática proferida pel
a

Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Nas razões recursais (Id. 200014176), o Estado de Mato Grosso sustenta que não há quitação do débito executado, uma vez que o pagamento ocorrido em 2009 se refere a outro débito, distinto do objeto da presente CDA. Alega, ainda, que não houve decadência do crédito tributário inscrito na CDA no 2020750180, cujo fato gerador ocorreu em 2014
, pois
o lançamento foi realizado em 20 de dezembro de 2019, por meio do Aviso de Cobrança no 818631/337/76/2019, com ciência do contribuinte em 26 de dezembro de 2019, via edital, posteriormente convertido no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 274149. Dessa forma, assevera que o lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos, conforme o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, visando à reforma da decisão monocrática, afastando a decadência e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 203992652, pugnando pelo desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição ou quitação do crédito executado. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11o, CPC) e a condenação do agravante em multa (art. 1.021, § 4o, CPC).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo interno cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática de Id. 193930694, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade proposta pelo executado e reconheceu a decadência do crédito tributário inscrito.

Dos autos originários, extrai-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 20 de março de 2021, visando à satisfação da CDA no 2020750180, referente à falta de recolhimento do ITCMD no período de dezembro de 2014, no montante de R$ 58.867,40 (cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

No trâmite processual, com a citação do executado, este apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando quitação do crédito objeto da CDA em 2009, quando ocorreu o inventário e a partilha dos bens do falecido, não havendo valor "extra" recebido em 2014. Dessa forma, considerando que o período de referência é 2009, o crédito já estaria decaído quando foi lançado, bem como estaria decaído se considerada a data alegada pelo exequente. Além disso, alegou também prescrição caso o crédito tivesse sido lançado. Tal exceção foi parcialmente acolhida, reconhecendo-se a decadência do crédito tributário lavrado na CDA e extinguindo-se a ação de execução fiscal.

Inicialmente, consigno que, em relação às alegações de suposta quitação ou não do débito objeto da CDA, não cabe a este Relator tratar de tais questões, visto que, embora trazidas na exceção de
pré
-executividade, não foram analisadas pelo juiz de primeiro grau. Tal exame resultaria em supressão de instância, afrontando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Assim, a análise das insurgências recursais será restrita ao que foi objeto de análise da sentença de primeiro grau, limitando-se, portanto, à questão da decadência ou não do crédito tributário.

Com essas considerações, passo à análise do caso prático.

Sobre a
contagem do prazo decadencial, as regras
aplicáveis
são
: 1) o prazo decadencial de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador na forma do art. 150, §4o do CTN; 2) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do art. 173, I do CTN, ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento efetuado, conforme previsto no inciso II do art. 173 do CTN.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
declaração
,
se o contribuinte não fizer a declaração,
como é o caso dos autos, a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
nos termos do art. 149, inciso II do CTN
. Essa situação se enquadra na regra do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN)”
.
(REsp n. 1.841.798/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021,
DJe
de 7/5/2021.)

Durante o período de cinco anos que a Fazenda Pública possui para constituir o crédito, é necessário verificar se houve a notificação do contribuinte acerca do lançamento do tributo, pois, conforme estipula o parágrafo único do art. 173 do CTN, "o prazo será contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento".

Consta nos autos, em Id. 179344167, que a CDA no 2020750180 foi constituída pelo Aviso de Cobrança no 818631/337/76/2019, com ciência do contribuinte em 26 de dezembro de 2019, via edital publicado no Diário Oficial. Posteriormente, esse aviso foi convertido no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 274149, com a data de constituição definitiva do crédito tributário em 27 de janeiro de 2020.

Sobre a intimação por Diário Oficial, é importante estabelecer algumas premissas. No caso, verifica-se que a única intimação realizada foi essa, não havendo sequer tentativa de intimação pessoal, via postal ou por meio digital. Como se sabe, a intimação via edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de notificação por outros meios, sob pena de cerceamento de defesa.

A
propósito
,
esse é o entendimento do STJ:

“Nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto 70.235/72, é válida a notificação do lançamento tributário por edital, quando frustrada aquela realizada por via postal, destinada ao endereço correto do contribuinte. Precedentes do STJ:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
820.445/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 02/08/2019;
AgInt
no REsp 1.597.492/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/12/2017; REsp 1.561.153/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/11/2015; REsp 959.833/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 10/12/2009.” (
AgInt
no REsp 1660549/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020,
DJe
24/04/2020)

“É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
03/05/2013;
AgRg
no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
14/10/2011;
AgRg
no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
22/09/2010.” (
AgRg
no
AREsp
524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014,
DJe
02/09/2014)

Com efeit
o, não há que se falar em tomada de ciência se o contribuinte não foi notificado conforme determina o Decreto no 70.235/72.
O marco temporal considerado será, portanto, a data de inscrição constante na CDA.

Além disso, no que diz respeito à retificação da CDA feita pelo Agravante, somente em sede de Agravo Interno, o qual altera a data de constituição do crédito, visando afastar a decadência já reconhecida em instâncias anteriores,
não há de ser considerada
. Isso se deve não apenas ao fato de ser incabível a substituição da CDA após a interposição de recurso, nos termos do art. 2o, §8o da Lei no 6.830/80, mas também porque o que se pretendeu alterar é um requisito essencial da CDA, conforme estabelece o art. 202, inciso IV do CTN
.
Nesses casos
, não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição.

Nesse sentido é a
jurisprudência
:

PROCESSO

CIVIL.

RECURSO ESPECIAL

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.

IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).

SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA

392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que:
"Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."
(Leandro
Paulsen
, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka
, in "Direito Processual Tributário:

Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido
pronunciou-se
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009,
DJe
18/12/2009).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ DESPROVIDO.

1. O acórdão examinou a CDA e foi categórico ao concluir que antes da prolação da sentença extintiva, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal, conforme previsto no artigo 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o., § 8o. da Lei 6.830/80. Todavia, essa autorização legal é limitada à inscrição e à certidão do débito (que é o espelho da inscrição) e visa corrigir erros materiais ou formais, de modo a que satisfaçam os requisitos do artigo 2o., §§ 5o. e 6o. da Lei 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional. Logo, a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda Pública apenas ajustar a inscrição ou a CDA ao lançamento, corrigindo erros materiais ou formais acaso cometidos na inscrição do débito ou na extração da respectiva certidão. Não lhe é permitido, porém, alterar o valor do débito lançado (quantum
debeatur
) e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento (fls. 20/21).

2. Ademais, diante da análise já feita e constatado que a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, não sendo permitido alterar o valor do débito lançado e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento, não há que se falar em substituição da CDA por força da Súmula 392/STJ, onde a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Portanto, se não há vício não há que se falar em substituição, entendimento diverso implicaria em análise da CDA, encontrando óbice no Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.646.084/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020,
DJe
de 3/3/2020.)

Portanto, extrai-se da CDA no 2020750180 que os fatos geradores são de dezembro de 2014. Considerando a contagem do prazo decadencial seguindo a forma do art. 173, inciso I, do CTN, o prazo decadencial iniciou-se em 2015. Contados cinco anos a partir daí, o prazo decadencial findou-se em 31 de dezembro de 2019. Contudo, a data da inscrição foi em 28.01.2020, ou seja, fora do prazo decadencial (Id. 179336396).

Logo, findados os cinco anos sem que a Fazenda Pública tenha promovido o efetivo lançamento, em razão da inércia, ocorre a perda do direito do sujeito ativo de receber o crédito tributário.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024